Tribunal: TJDFT
Processo: 0720260-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 5o, DECRETO No 11.302/2022. CRIME COM PENA ABSTRATA MÁXIMA DE ATÉ CINCO ANOS. ARTIGO 7o E ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO No 11.302/2022. DELITOS IMPEDITIVOS COM SANÇÕES NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA.

1. A concessão de indulto insere-se no amplo poder discricionário do Chefe do Poder Executivo, previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, não sendo possível ao julgador impor requisitos não expressamente previstos no Decreto Presidencial.

2. O artigo 5o, Decreto no 11.302/2022 prevê como hipótese de indulto, a condenação a pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos. Já o artigo 5o, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 ordena que, na hipótese de concurso de crimes, deve ser considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

3. O artigo 5o, Decreto no 11.302/2022 deve ser associado ao artigo 11, parágrafo único, do Diploma Presidencial, cujo dispositivo exige que as penas sejam consideradas em seu conjunto (unificadas ou somadas), não podendo serem todas indultadas enquanto estiver pendente execução de reprimendas de crimes impeditivos, insertos no artigo 7o, Decreto no 11.302/2022.

4. No caso concreto, o agravante foi condenado pela prática de vários crimes, dentre os quais, tráfico de drogas e roubo circunstanciado, delitos impeditivos para a outorga de indulto, conforme óbice do artigo 7o, incisos I e II, do Decreto no 11.302/2022.

5. Não há como deferir o indulto pleno em relação às penas que abstratamente não ultrapassem cinco anos, consoante requisito estabelecido no artigo 5o, Decreto no 11.302/2022, enquanto não cumpridas integralmente as sanções dos delitos impeditivos, disciplinados no artigo 7o, Decreto no 11.302/2022.

6. Recurso conhecido e desprovido.